Tribunal: TJBA
Processo: 0088375-18.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0088375-18.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LEALDINA AMOEDO AMOEDO e outros (2)

Advogado(s)
:
AGENOR AUGUSTO DE SIQUEIRA JUNIOR

APELADO: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGO INFLACIONÁRIO. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO BRESSER. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. NÚMERO DA CONTA BANCÁRIA NÃO IDENTIFICADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, especialmente o número da conta poupança e os extratos bancários relativos ao Plano Bresser (junho/julho de 1987).

II. Questão em discussão

2. Discute-se se, diante da ausência de identificação do número da conta bancária e da não apresentação dos extratos correspondentes, seria possível determinar o prosseguimento da ação com fundamento na inversão do ônus da prova e na obrigação da instituição financeira de exibir extratos, nos termos do Tema 411 do STJ (REsp 1.133.872/PB).

I
II. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova em favor do correntista, para fins de exibição de extratos bancários, pressupõe que o autor demonstre indícios mínimos da existência da relação jurídica e especifique, de modo preciso, os períodos pretendidos, conforme expressamente ressalvado no item IV da tese fixada pelo STJ no julgamento do tema 411. Sem esse requisito, não há como impor à instituição financeira a obrigação de exibir extratos de conta que sequer foi individualizada.

4. O vício da petição inicial foi detectado pelo magistrado ainda em 2007 (ID 94797756), com determinação de emenda para que os autores indicassem o número da conta, a data-base e o crédito de correção alegado. Decorridos quase dezoito anos sem que a parte suprisse a omissão, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, nos termos do art. 330, IV, c/c art. 485, I, do CPC.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0088375-18.2007.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LEALDINA AMOEDO AMOEDO e outros (2)
e como apelada
BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .